Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE INTERNADO EM UTI DA REDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. REMOÇÃO COM RISCO DE VIDA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CABÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que deferiu tutela provisória de urgência e determinou a remoção do agravado e cobertura dos seus custos de cirurgia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o estão presentes os requisitos legais para a tutela de urgência deferida ao agravado.
III. Razões de decidir
3. O agravado se encontra internado em estado gravíssimo, em UTI do Hospital Regional de Ceilândia, com quadro de traumatismo craniano e da coluna vertebral e almeja que o seu plano de saúde seja obrigado a custear sua remoção para um hospital particular, bem como a cirurgia.
4. A pretensão encontra óbice na regulação dos procedimentos médicos, conforme Resolução 1.672/2003, do Conselho Federal de Medicina, que preceitua, entre outros, a apresentação de certos requisitos não cumpridos no caso, tais como a apresentação de recomendação médica para a remoção; avaliação de diagnóstico médico e de atendimento básico respiratório e hemodinâmico; contato e anuência do médico receptor do paciente e termo de esclarecimento e consentimento do responsável legal pelo paciente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "No exame do pedido de remoção de paciente de um hospital público para outro credenciado pelo seu plano de saúde, deve o magistrado atentar para a satisfação dos requisitos estabelecidos pela Resolução 1.672/2003, do Conselho Federal de Medicina”.